Tribunal: TJSP
Processo: 1011133-91.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS, ESTA PRECEDIDA DE TUTELA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DUPLICATAS MERCANTIS – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS MERCANTIS DE NÚMEROS 2053, 2056, 2057, 2059, 2060, 2069, 2070, 2077 –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS, ESTA PRECEDIDA DE TUTELA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DUPLICATAS MERCANTIS – PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS MERCANTIS DE NÚMEROS 2053, 2056, 2057, 2059, 2060, 2069, 2070, 2077 – ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA – INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS TÍTULOS EM QUESTÃO TERIAM SIDO SACADOS EM DESATENÇÃO AOS TERMOS DA LEI No 5.474/1968 – COMPENSAÇÃO DE VALORES QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS - RECUPERAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.007.955,55, QUE TERIA SIDO PAGA INDEVIDAMENTE A RECORRIDA, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO DAS DUPLICATAS MERCANTIS QUE FORAM DECLARADAS INEXIGÍVEIS PELO JUÍZO - FATO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, UMA VEZ QUE NÃO RESULTOU COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO DOS VALORES EM QUESTÃO – SIMPLES FORNECIMENTO DE PLANILHA DE VALORES QUE NÃO FAZ PROVA DE PAGAMENTO - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.